Tribunal: STF
Processo: RE 1361954
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. REPASSES EFETUADOS A MENOR. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA ANTERIORMENTE POR ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença que: (a) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva; (b) reconheceu a ausência de interesse processual, no tocante ao ano de 2010, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; (c) pronunciou a prescrição da pretensão autoral, no tocante aos valores relativos ao ano de 2009, resolvendo o mérito da demanda, nesse ponto, nos termos do art. 487, II, do CPC. Determinou a isenção do Município autor do pagamento das custas, nos termos do art. 4.º, I, da Lei n.º 9.289/96, condenando-o, contudo, ao pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. 2. A presente ação declaratória, interposta pelo Município autor, cinge-se ao pagamento das diferenças de complementação ao FUNDEB em relação aos anos de 2009 e 2010, em razão da fixação equivocada do VMAA do FUNDEF no ano de 2006. 3. Ocorre que, nos termos da Portaria n. 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA para o exercício de 2010 foi revisto para o valor de R$ 1.529,97, quantia que supera a pretendida, não havendo utilidade da demanda tão somente ao exercício de 2010. 4. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as pretensões deduzidas em face da fazenda pública prescrevem em cinco anos, contados da data do fato ou ato que as originaram. 5. O termo inicial do prazo prescricional é o dia 30 de abril do ano subsequente (2010 e 2011), data em que se deu o repasse, conforme dispõe o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007. Assim, considerando que a presente ação, objetivando a diferença da complementação, foi ajuizada pelo Município, em janeiro de 2016, é inequívoca a ocorrência da prescrição da totalidade das parcelas pleiteadas, ante a regra do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. 6. O col. STF, no julgamento do RE 573.232/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 14.05.2014, pacificou entendimento, em sede de Repercussão Geral, pela interpretação hermenêutica da literalidade do art. 5º, inciso XXI, CF/88, no sentido de se exigir a autorização expressa para legitimar a atuação em juízo das entidades associativas em defesa dos interesses dos associados, não sendo suficiente mera autorizaçã o estatutária genérica. 7. No que pertine ao argumento de interrupção do prazo prescricional pela existência de ação coletiva ajuizada em 2015, verifica-se que o Município autor não comprovou a sua condição de substituído na referida demanda. 8. Apelação do Município e remessa necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente